Tribunal: TJPA
Processo: 0850610-05.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11858 - Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850610-05.2024.8.14.0301

APELANTE: JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jefferson Silva do Nascimento contra sentença proferida em Mandado de Segurança com pedido liminar, que denegou segurança para compelir a Universidade do Estado do Pará – UEPA a promover a revalidação simplificada de diploma de Medicina expedido por instituição estrangeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o apelante possui direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro de Medicina perante a UEPA, em face da autonomia universitária e das normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.394/1996 (LDB), em seu art. 48, § 2º, condiciona a revalidação de diplomas estrangeiros à análise por universidades públicas com cursos equivalentes, respeitando a autonomia universitária para disciplinar o processo.

A Constituição Federal, em seu art. 207, assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, autorizando-as a estabelecer critérios próprios para o processo de revalidação.

A Resolução nº 3/2016 do CNE prevê tramitação simplificada apenas para instituições estrangeiras credenciadas no sistema Arcu-Sul, cabendo a cada universidade decidir sobre sua adesão.

A UEPA, por meio da Resolução nº 3.782/2020, deliberou pela não adesão à tramitação simplificada para revalidação de diplomas de Medicina, fixando procedimento com etapas documentais, prova teórica e habilidades clínicas.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA reconhece a legalidade da autonomia universitária para fixação das regras de revalidação, inexistindo direito subjetivo do candidato à tramitação simplificada.

A concessão da ordem violaria a isonomia entre os candidatos que se submetem às regras estabelecidas pela UEPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A universidade pública possui autonomia para estabelecer as regras e etapas do processo de revalidação de diplomas estrangeiros, não sendo obrigada a adotar procedimento simplificado.

Não há direito líquido e certo à tramitação simplificada de revalidação de diplomas quando inexistente adesão expressa da universidade ao procedimento previsto em normas do CNE.

A imposição judicial de tramitação simplificada violaria o princípio da isonomia e a autonomia universitária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 48, § 2º, e 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013; STJ, REsp 1.215.550/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/10/2015; TJPA, Apelação Cível nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/12/2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0850610-05.2024.8.14.0301

APELANTE:
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO

APELADA:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pelo apelante contra ato imputado à
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA
. Destaco a seguir trecho da sentença vergastada na parte que interessa (ID n. 26336250):

“(...) De outro lado, em consulta ao banco de precedentes do STJ não houve qualquer superação do Tema 599, na medida em que o Recurso Especial nº 2068279 - TO (2023/0131771-6), juntamente com outros recursos paradigmas, deram origem à Controvérsia nº 524, ainda pendente de julgamento pela 1ª Seção do STJ.

Verifica-se, portanto, que o princípio da autonomia universitária não resta prejudicado pelo conjunto de normas gerais fixadas pela União, havendo tão somente uma interseção onde as diretrizes gerais sobre educação e exercício profissional previstas na LDB definem os contornos do espaço de normatividade em que universidade estadual irá aplicar sua autonomia didático-científica, elegendo o melhor mecanismo para avaliação da formação do profissional e respectiva aptidão para se inserir no mercado de trabalho brasileiro, sendo ambas as premissas de inquestionável interesse público.

Em arremate, não resta dúvida de que a pretensão da interessada, consubstanciada na revalidação de diploma por meio de procedimento simplificado, encontra-se sepultada pela atual disciplina normativa e jurisprudencial aplicável à matéria.

Ante o exposto, DENEGO, DE PLANO, A SEGURANÇA PLEITEADA com fundamento no art. 14, da Lei n° 12.016/09. (...)”

Inconformado,
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 26336252), aduzindo, em suma, que a autonomia das instituições de ensino superior não é ilimitada, e deve ser exercida dentro dos limites legais relativos ao pedido de revalidação simplificada dos diplomas expedidos por unidades estrangeiras, consoante as regras específicas previstas na Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), bem como o entendimento doutrinário e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja concedida a segurança pleiteada na inicial para obrigar a Universidade do Estado do Pará – UEPA à revalidação simplificada do seu diploma.

No ID n. 26336256,
CONTRARRAZÕES
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 27757661)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o apelante possui Direito Líquido e Certo em ter seu diploma do curso de
Medicina
submetidos a revalidação perante a
UEPA
,
de forma simplificada
.

Sobre o assunto, a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe sobre a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por Universidades públicas que tenham os mesmos cursos ou equivalentes, senão vejamos:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

A seu turno, a Constituição Federal de 1988 consagra a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Universidades públicas, senão vejamos:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

É cediço que compete à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares. Desta forma, o art. 53 da Lei de diretrizes e bases da educação nacional, estabelece:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

(...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

Neste viés, compete à instituição de Ensino Superior o estabelecimento de normas especificas a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro, de modo a possibilitar que a Universidade promova a verificação da capacidade técnica do profissional que pretende exercer sua formação em território nacional.

De igual modo, o STJ possui entendimento quanto ao permissivo legal para a "Universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior
"
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" ( REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010). 2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção. 3. "
O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato
" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(STJ - REsp: 1215550 PE 2010/0177654-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (grifei).

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, que dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, dispondo que os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma, senão vejamos:

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

A seu turno, a
UEPA
editou a Resolução nº 3.782/20, em que aprova a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras, senão vejamos:

Art. 1º - Fica aprovada a não Revalidação Simplificada de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo com o edital específico elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA - UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará.

Desta forma, verifica-se que o edital do processo de revalidação expedido pela Apelada, adota 3 etapas para fins de aprovação do candidato, quais sejam: a fase documental, a de prova teórica e a de habilidades clínicas, critérios estes que encontram amparo na autonomia universitária, a qual não possui obrigatoriedade de adotar o procedimento de tramitação simplificada.

Portanto, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da Universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária, tendo a apelante optado espontaneamente por revalidar seus diplomas perante a Universidade do Estado do Pará -
UEPA
, deve aceitar, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em
medicina
no exterior, bem como, suas provas e critérios de avaliação.

Este é o entendimento firmado por esta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por "habeas corpus" nem "habeas data", em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. 2. É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88. 3. Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional. 4. Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016. Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma.
5. Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. 6. No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada
. 7. De mais a mais, não é de se olvidar que a concessão da ordem na forma requerida importará em tratamento diferenciado em favor do apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às fases avaliativas da revalidação, considerando-se que a apelada não adota a tramitação simplificada. 8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023). (grifei).

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, nos termos do voto condutor.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2025